Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado que a autora propôs a ação monitória dentro do prazo prescricional, bem como que foi diligente ao promover os atos necessários à realização da citação, a prescrição restou interrompida.
2. Recurso conhecido e improvido.